Tribunal: TJPA
Processo: 0801294-06.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801294-06.2020.8.14.0061

APELANTE: JOAO ALMEIDA LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0801294-06.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ– PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO ALMEIDA LOPES

ADVOGADO:
AMANDA LIMA SILVA – OAB/PA nº 29.834-B

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.102

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
João Almeida Lopes
contra sentença da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta em face do
Banco BMG S/A
. O autor sustenta que houve erro na contratação, pois acreditava firmar
empréstimo consignado
e não
cartão de crédito consignado
, pleiteando a
restituição em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve
erro substancial
na contratação de
cartão de crédito consignado
, a justificar a anulação ou conversão do contrato em empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se há
dano moral ou material indenizável
em razão da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é
incontroversa
, comprovada pelo
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
, pela
Cédula de Crédito Bancário
e pelo
comprovante de transferência bancária
, demonstrando que o valor de R$ 1.076,00 foi devidamente creditado na conta do apelante.

4.

O contrato é
claro e explícito
quanto à modalidade de
cartão de crédito consignado
, constando expressamente no título e nas cláusulas contratuais as condições da operação, afastando alegação de erro substancial.

5.

O apelado apresentou documentação completa e idônea, comprovando a
regularidade da contratação
e a
ausência de vícios de consentimento
, não tendo o apelante demonstrado prova contrária, como extratos bancários que infirmassem o recebimento dos valores.

6.

A inexistência de erro substancial ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira
afasta a ocorrência de dano moral ou material
, inexistindo falha na prestação de serviços que justifique indenização.

7.

A jurisprudência do
STJ
e de diversos tribunais estaduais reconhece que a mera discordância posterior quanto à modalidade contratada, quando há documentação clara e recebimento do valor contratado,
não gera direito à anulação do negócio nem à reparação por danos morais
(REsp 2.161.428/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor tem acesso a informações claras e recebe o valor contratado.

2.

A contratação regular de cartão de crédito consignado não gera dano moral ou material quando inexistem indícios de abusividade ou falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CC, arts. 138 e 139.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.161.428/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/03/2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.044895-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08/05/2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.504026-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24/04/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0801294-06.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ– PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO ALMEIDA LOPES

ADVOGADO:
AMANDA LIMA SILVA – OAB/PA nº 29.834-B

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.102

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOÃO ALMEIDA LOPES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí – Pa, que resolveu o mérito julgando improcedente a pretensão inicial, pois entendeu que a contratação se deu de forma regular. (PJE ID nº 21252605
, páginas 1-5)

Nas razões recursais, sustenta necessidade de reforma da sentença sob as seguintes vertentes:

- Erro na contratação;

- Repetição do indébito na sua forma dobrada;

- Danos morais indenizáveis e devidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
15777387
páginas 1-8)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
15777391, páginas 1-3)

Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto
. (PJE ID nº
29484419)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0801294-06.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ– PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO ALMEIDA LOPES

ADVOGADO:
AMANDA LIMA SILVA – OAB/PA nº 29.834-B

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.102

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Às premissas recursais.

1º Premissa: Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado – RMC regularmente firmado;

Adianto que é inconteste a existência da relação contatual entre
JOÃO ALMEIDA LOPES
e
BANCO BMG S/A
,
conquistado através do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
. Bem como através da Cédula de Crédito Bancário nº 45330420. (PJe ID nº
10556480
)

Agora nos cabe apenas discutir quando a eventual falha na prestação de serviço por ausência do Direito de Informação à pessoa idosa.

JOÃO ALMEIDA LOPES
traz em suas razões os seguintes argumentos:

1ª – ausência de contratação e

2º – não comprovação de utilização cartão de crédito:

Por outro lado,
BANCO BMG S/A
desconstituiu as alegações através de provas úteis e determinantes. Demonstro

Revisando os autos verifico que o BANCO BMG S/A fez juntada dos seguintes documentos:

1º – Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – ADE nº 45330420. (PJe ID nº
10556480, página1)

2º – Cédula de Crédito Bancário –Saque Mediante a utilização do cartão de crédito Consignado emitido pelo BMG. – “CCB” nº
45330420
. (PJe ID nº
10556480
, página 4)

3º – Comprovante de Transferência Bancária referente ao valor do empréstimo. (PJE D nº
21252597, página 1)

4º – Histórico de todas as faturas referente do cartão de crédito. (PJE ID nº
10556481)

5º – Histórico de Lançamentos nas faturas. (PJe ID nº 10556483, páginas 1-6)

Ainda, comprovou que fora creditado na conta de titularidade do Recorrido o valor do empréstimo feito, qual seja:

R$ 1.076,00
creditado via de TED.
(PJE ID nº
21252597
)

Quanto a ausência ou insuficiência de informações, destaco que todos os documentos são claros quanto as condições da contratação, a título de demonstração enfatizo constar expressamente no título do contrato “ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e também “SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.” (PJE ID nº
10556480)

No que se refere comprovação de utilização do crédito, vejo que o Apelado demonstrou a disponibilização dos valores via TED, oportunidade em que o Apelante poderia juntar extrato de sua conta bancária do período do suposto recebimento dos valores, fazendo prova negativa do fato, o que não ocorreu.

Mesmo diante dos documentos apresentados,
JOÃO ALMEIDA LOPES
não reclamou a autenticidade de cada contrato e demais documentos que comprovam o recebimento dos valores do empréstimo.

Nesse viés, ficou demonstrado que o recorrente contratou crédito pessoal diversas vezes e recebeu todos os valores emprestados e
BANCO BMG S/A
se desincumbiu do seu ônus probante e comprovou a regularidade das contratações.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A autora alega que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, apenas empréstimo consignado, e pleiteia a anulação da avença ou a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora incorreu em erro substancial ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado impõe dano moral à autora em razão de suposta abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, evidenciando que a autora teve acesso às informações essenciais, conforme demonstrado pelo rastreamento eletrônico da contratação, incluindo termos de adesão e consentimento.

Não se comprova a existência de erro substancial por parte da autora, uma vez que os documentos contratuais não apresentam ambiguidade e há registro de utilização do cartão consignado pela recorrente.

A recorrente possui histórico de múltiplos empréstimos consignados, o que justifica a contratação de cartão de crédito consignado, em virtude da limitação da margem consignável para novos empréstimos tradicionais.

A ausência de erro substancial ou de abusividade na contratação afasta a necessidade de conversão do contrato para empréstimo consignado e a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante tem pleno conhecimento das características do produto e há documentação clara da operação.

A contratação de cartão de crédito consignado não configura dano moral quando não há indícios de abusividade ou má-fé por parte da instituição financeira.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando Caldeira Brant
, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 09/05/2025) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISPONIIBLIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pelo autor ocorreu em terminal de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e digitação da senha pessoal e intransferível do titular da conta corrente, com a efetiva disponibilização do produto do mútuo ao correntista, ausente furto do plástico ou defeito no dever de segurança da instituição financeira, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação.

II - Uma vez demonstrada a higidez do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
IV - Recurso conhecido e não provido
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Relator(a): Des.(a)
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Nesse sentido, não vejo nenhuma evidência de falha na prestação de serviço pelo que a premissa não merece acolhimento.

2ª Premissa: Danos Morais e Materiais Indenizáveis

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da contratação regular exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Nessa medida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em seus exatos termos conforme fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2025